Tribunal: STF
Processo: ARE 1477569
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 12, fls. 4-5):



    Apelação da Defesa - Crimes de organização criminosa e corrupção ativa - Preliminares de nulidade 



    Inépcia da denúncia não verificada - Peça acusatória que individualizou as condutas dos acusados e bem descreveu os fatos - Garantia ao exercício da ampla defesa. 



    Nulidade quanto ao procedimento de interceptação telefônica Interceptação telefônica judicialmente autorizada - Desnecessidade de instauração prévia de inquérito policial, bastando indícios razoáveis da prática do crime para autorização da quebra do sigilo telefônico - Ônus da defesa de provar que os elementos de convicção poderiam ter sido obtidos por outro meio - Inexistência de previsão legal quanto à quantidade máxima de prorrogações do monitoramento telefônico - Possibilidade de utilização da regra da fundamentação 'per relacionem' para autorizar as prorrogações das interceptações - Inexigibilidade de transcrição integral das escutas telefônicas, bastando a transcrição dos trechos que serviram de base para o oferecimento da denúncia - Preliminares rejeitadas. 



    Mérito - Organização criminosa formada para a exploração de jogos de azar e para a prática de corrupção de policiais - Farta prova oral e documental - Corréus condenados no bojo da ação penal original nº 0007246-52.2015.8.26.0477 - Feito desmembrado em relação ao apelante Ronaldo - Mandado de busca e apreensão cumprido no estabelecimento comercial deste acusado, culminando com apreensão de máquinas caça níqueis - Interceptações telefônicas a revelarem o pagamento de propina ao corréu Fábio, policial militar, ao menos em três ocasiões distintas - Causas de aumento da pena bem reconhecidas - Organização criminosa com a participação de funcionários públicos e mediante o emprego de armas de fogo - Ato de ofício, consistente na comunicação da atividade ilícita ao superior hierárquico ou na realização de fiscalização nos locais de exploração de jogos de azar, não realizados - Dosimetria da pena - Penas-base fixadas no mínimo legal - Dia-multa calculado em um salário mínimo em razão da elevada capacidade financeira do acusado - Exasperação das penas em razão das causas de aumento, adequadas - Continuidade delitiva, bem reconhecida quanto ao crime de corrupção ativa - Soma das penas em razão do concurso material de infrações - Erro material na soma, ora corrigido - Regime prisional inicial semiaberto, adequado a quantidade de pena imposta - Correção de erro material no dispositivo da sentença, para constar a pena final de 06 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 27 dias-multa equivalentes a um salário-mínimo - Recurso de apelação desprovido, com determinação.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, RONALDO HUMBERTO FERNANDES, foi condenado às penas de 6 anos e 9 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 27 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13, e no art. 333, parágrafo único, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, tendo sido declarada extinta a sua punibilidade com relação à contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-lei nº 3.688/41, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal (Doc. 6).



    O TJSP negou provimento ao recurso de apelação, com determinação para correção do erro material constante do dispositivo da r. sentença, para constar a pena final de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 27 dias-multa, no valor unitário de 1 salário-mínimo (doc. 12).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 26).



    A defesa interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, violação ao art. 5º, X, XII, LVII e XLVI, bem como ao art. 93, inciso IX, da CF/88 (Doc. 23).



    Nas razões recursais, afirma que ”a denúncia anônima e as informações escusas, sem outros elementos indicativos da ocorrência de crimes, não deveria legitimar o pedido cautelar, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida extrema” (Doc. 23, fl. 11).



    Afirma “que toda a prova produzida nos autos em testilha se deu em consequência à expedição de Mandado de Busca e Apreensão sustentada isoladamente em suposta denúncia anônima, restando a prova completamente contaminada” (tese fixada no tema 990)” (Doc. 23, fl. 16).



    Sustenta que “a ilegalidade das interceptações telefônicas pode não se restringir à ausência de fundamentação e inobservância dos requisitos exigidos pela Lei nº 9.296/96, mas também porque as prorrogações podem ter ocorrido após o término da autorização para a própria interceptação, sendo que todas as gravações que se procederam até a nova autorização judicial (prorrogação) são ilegais” (Doc. 23, fl. 47).



    Aduz que, no caso, “a investigação não trouxe a comprovação da efetiva corrupção citada na sentença monocrática”(Doc. 23, fl. 51). 



    Enfatiza que “a doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas no sentido de que não é possível fundar sentença condenatória em prova que não conduza à certeza. Desta feita, princípio magno dos sistemas jurídicos das nações verdadeiramente civilizadas é o da presunção de inocência do imputado, ou da necessidade de prova suficiente na sentença condenatória” (Doc. 23, fl. 58). 



    Aponta, ainda, que “considerando a pena fixada muito inferior ao máximo recomendado pelo regime, há que se questionar, em observância ao princípio da motivação das decisões judiciais, qual a proporcionalidade de uma decisão que fixa regime mais gravoso não obstante a quantidade da pena aplicada justificasse o regime aberto” (Doc. 23, fl. 70). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para ”que seja o venerando Acórdão reformado, garantindo-se ao Recorrente a observância aos Princípios Constitucionais da inviolabilidade da intimidade e das comunicações telefônicas, da presunção de inocência, do in dubio pro reo, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, além da necessária segurança jurídica da sociedade” (Doc. 23, fl. 70). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ”com base no Tema 339/STF, nos termos do artigo 1.030, I, "a", 2ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e não o admitiu, “com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (Doc. 38, fl. 3).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. No mais, reitera as razões expostas no Recurso Extraordinário (Doc. 41).



    Em 8/5/2024 a Presidência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que adotasse, conforme a situação Tema 182 da repercussão geral, os procedimentos previstos no art. 1.030, I, II e III, do Código de Processo Civil (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (Doc. 66).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal, então, promoveu novo juízo quanto à admissibilidade do apelo extremo, nos seguintes termos: “NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, no que atine ao Tema 182/STF, nos termos do artigo 1030, inciso I, alínea "a", 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, quanto ao mais, remanescendo a não admissão do reclamo e observada a interposição de agravo pela Defesa, com fundamento no artigo 1042 do Código de Processo Civil, restituam-se os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal” (Doc. 491).



    Em 30/4/2025 os autos retornaram para nova apreciação do TRIBUNAL e foram a mim distribuídos (Doc. 499).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fls. 5-7): 



    • DA REPERCUSSÃO GERAL



    É cristalina a relevância da matéria em discussão no presente Recurso Extraordinário, eis que trata-se de demonstração de infração a garantias fundamentais, as quais são apontadas de maneira expressa na Constituição Federal em seu artigo 5°, incisos X, XII, LVII e XLVI, bem como o artigo 93, inciso IX, violando os consagrados princípios da inviolabilidade da intimidade e das comunicações telefônicas, da presunção de inocência, do in dubio pro reo, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, além da necessária segurança jurídica da sociedade. 



    Portanto, em estrito atendimento à orientação desse Excelso Pretório, é latente a “existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa" (STF - Agravo de Instrumento 667.027 - Rel. Min. Celso de Mello - j. 04/11/08 - DJe 28.11.2008).



     Ademais, os temas abordados no presente Recurso Extraordinário extravasam as circunstâncias específicas e particulares do caso em questão. A discussão sobre a garantia às referidas garantias constitucionais é de interesse geral, mormente em se tratando de matérias tratadas como direitos fundamentais pela Constituição Federal. Na hipótese, os princípios supramencionados restaram violados nas decisões recorridas, o que demonstra, de forma inequívoca, a relevância da questão jurídica em debate no presente recurso. 



    A manutenção das decisões recorridas certamente pode viabilizar a prolação de novos entendimentos semelhantes que, como se demonstrará, violam frontalmente a Carta Magna. 



    Por conseguinte, a repercussão geral restou amplamente atendida no caso em estudo, devendo ser conhecido o presente recurso. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de origem afastou as teses de nulidades, mantendo a condenação do recorrente, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 12, fls. 7-20):



    Rejeito as preliminares de nulidade. 



    Não há que se falar em nulidade processual por inépcia da denúncia, eis que a peça acusatória bem descreveu os fatos, individualizando as condutas de cada um dos réus, em obediência ao que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    A despeito da complexidade dos fatos apurados contando inicialmente com 22 denunciados e incidentes de interceptação telefônica, os fatos atribuídos ao apelante são de fácil compreensão, pois o representante do Ministério Público lhe imputou a prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar e os crimes de organização criminosa e corrupção ativa. 



    Aliás, as manifestações da Defesa bem demonstram que a denúncia foi suficiente a garantir o exercício adequado da ampla defesa. 



    Na ação penal foram observados os ditames do devido processo legal desde a sua instauração, oportunidade em que o MM. Juiz, analisando a certeza da materialidade e os indícios de autoria dos delitos, entendeu, de maneira correta, pela admissibilidade da denúncia. 



    De acordo com remansosa jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, a decisão de recebimento da denúncia é considerada mero despacho ordinatório, de modo que não incide a regra contida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. (STF - Rel. Ministro Dias Toffoli 1ª Turma RHC nº 118379/PE DJe 31/03/2014). Por este motivo, a cognição judicial para o recebimento da inicial deve ser superficial, com fundamentação restrita às condições da ação e aos pressupostos processuais, sob pena de prejulgamento da ação penal. 



    De qualquer modo, as questões atinentes à peça acusatória e à decisão de recebimento foram superadas pela sentença condenatória. 



    Rejeito também a preliminar de nulidade arguida em face do procedimento de interceptação telefônica. 



    É importante consignar a licitude das provas, para fins de processo criminal, obtidas por meio de interceptação telefônica, sobretudo em casos como o dos autos, que conta com agentes dedicados a atividades ilícitas e à corrupção de policiais militares. 



    A Lei nº 9.296/96 nada mais fez do que estabelecer as diretrizes para a resolução de conflitos entre princípios constitucionais como a privacidade do indivíduo e o dever do Estado de aplicar as leis criminais. 



    Em que pese o caráter excepcional da medida, o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal possibilita expressamente, uma vez preenchidos os requisitos constitucionais, a interceptação das comunicações telefônicas, e tal permissão existe pelo simples fato de que os direitos e garantias constitucionais não podem servir de manto protetor a práticas ilícitas. 



    Portanto, são indevidos os questionamentos a respeito da licitude da prova obtida por meio da interceptação telefônica, judicialmente autorizada. 



    E como é cediço, é desnecessária a prévia instauração de inquérito policial para a autorização de interceptação telefônica, bastando a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em atividade criminosa, o que normalmente é obtido por meio de investigação regular ou mesmo um processo penal em andamento, contudo, a formalização de procedimento investigatório não é exigência para a autorização da medida cautelar. 



    No caso dos autos, as provas bem demonstram que os Promotores de Justiça e a autoridade policial já contavam com indícios razoáveis da prática da corrupção de policiais, no cenário de exploração de jogos de azar, de modo que nada impedia que a interceptação fosse o primeiro ato formal de investigação, não se tratando, evidentemente, de “interceptação estruturada cadeia de de prospecção”.



     E a medida excepcional se mostrou de fato necessária ao desmantelamento da associação, que há muito tempo se dedicava às atividades ilícitas mencionadas, na região da baixada santista, tornando como ônus da defesa a demonstração de que as provas poderiam ter sido obtidas por outro meio: “Deve-se asseverar que 'é ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável'” (HC 468.604/PR, j. 25/09/2018). Ademais, não há irregularidade no fato de as interceptações terem atingido inicialmente a linha telefônica do “policial Fábio”, para, em seguida, ser direcionada a outras linhas que com ele se comunicavam e cujos teores das conversas indicavam a existência de atividades ilícitas, dentre elas a linha telefônica do apelante. 



    Nesse sentido: "Configurada a hipótese de encontro fortuito de provas, decorrente de medida de interceptação telefônica judicialmente autorizada, não há irregularidade na investigação levada a efeito para identificar novas pessoas acidentalmente reveladas pela prova, notadamente quando se trata de investigação relacionada a membros de uma organização criminosa com várias ramificações, responsáveis pela prática de vários delitos em diversos setores." (STJ, RHC 70123/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13.09.2016).



    [...]



    Tampouco a Lei nº 9.296/96 estabelece expressamente a quantidade de prorrogações de “15 dias” possíveis, prevalecendo o entendimento da possibilidade de renovações sucessivas até que a investigação esteja finalizada, desde que se demonstre a indispensabilidade das prorrogações para o deslinde do caso.



    [...]



    Os pequenos períodos em que não houve interceptação telefônica formalizada, pois se aguardava a autorização judicial para o prosseguimento da investigação, não configuram intempestividade das prorrogações e nem mesmo retiram o caráter da continuidade da medida, e também não são fundamento para inutilizar as provas obtidas com as interceptações seguintes, que a exemplo daquela inicial, também foram autorizadas judicialmente.



    A propósito, nada impede que o Juiz lance mão dos fundamentos originários para autorizar as prorrogações da interceptação. 



    Aliás, as decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento.



    [...]



    Quanto à necessidade de transcrição integral das escutas telefônicas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “haja vista o prazo de duração da interceptação e o tempo razoável para dar-se início à instrução criminal, porquanto há diversos casos em que, ante a complexidade dos fatos investigados, existem mais de mil horas de gravações, e a fim de que sejam observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é necessário que sejam transcritos os trechos que serviram de base para o oferecimento da denúncia e que se permita às partes o acesso aos diálogos captados” (HC 278.794). 



    Além disso, os elementos colhidos na fase pré-processual propiciaram total acesso aos autos pelos Defensores do apelante, que puderam contraditá-los ao longo da instrução processual, valendo ressaltar, aliás, que a sentença alicerçou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório. E não poder-se-ia cogitar de nulidade processual pelo fato de os Promotores que ofereceram a denúncia terem participado do procedimento investigatório, conclusão que se extrai do verbete 234 do Superior Tribunal de Justiça: “A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia”. Desta forma, rejeito as preliminares de nulidade e passo à análise da questão de fundo. 



    O acusado RONALDO HUMBERTO FERNANDES foi condenado porque até o dia 30 de abril de 2015, na Baixada Santista, juntamente com o corréu Marcos Roberto Leme e com diversos indivíduos processados em autos apartados, promoveu, constituiu, financiou e integrou organização criminosa armada, que contava com o concurso de funcionários públicos, e valeu-se de tal organização para a exploração de jogos de azar em lugares acessíveis ao público, no caso, na “Padaria Walt Disney”, localizada na Rua Germano da Costa nº 288, Pompeba, na cidade de São Vicente.



    Consta ainda que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a praticarem e a omitirem ato de ofício. 



    A materialidade dos delitos foi comprovada pelos boletins de ocorrência referentes à apreensão de máquinas caça níqueis, localizadas em diversos endereços dos Municípios de Praia Grande, Santos e São Vicente, bem como pela apreensão de quantias em dinheiro e armas de fogo em poder dos corréus, além da prova oral e do extenso trabalho de monitoramento das linhas telefônicas dos envolvidos. 



    Vale salientar que os corréus Guilherme Felippe Rossi, Vitor Manuel Dias Maia, Renan Mascanha de Farias, Felipe Simão Accácio, Alexsander Defraia, Roberto Anunciação Serra, Fábio Barbosa Gomes, Paulo César Dalarmelina, Antonio Roberto de Almeida foram condenados no bojo da ação penal original nº 0007246-52.2015.8.26.0477, ao passo que o feito foi desmembrado em relação a diversos outros corréus, tratando a presente ação penal dos fatos praticados pelo acusado RONALDO e pelo corréu Marcos Roberto, vinculados, cada qual, à exploração de jogos de azar em um endereço na cidade de São Vicente.



    [...]



    E por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial de propriedade do acusado RONALDO, sua funcionária Maria José confirmou aos policiais que era a responsável pela abertura da padaria e por ligar imediatamente as aludidas máquinas caça níqueis, que funcionavam diariamente (vide boletim de ocorrência a fls. 633/634). Ademais, também foi expedido mandado de busca e apreensão para a sua residência, onde foi localizada a quantia de R$ 10.000,00 em espécie. 



    Em relação à prática de contravenção penal de exploração de jogos de azar, foi declarada a extinção da punibilidade do acusado, na própria sentença, em razão da prescrição da pretensão punitiva, considerando-se a pena máxima em abstrato. Remanesceu, portanto, a condenação quanto aos crimes de organização criminosa e de corrupção ativa.



    [...]



    Portanto, a despeito do quanto alegado pelo acusado RONALDO, observo que a sua versão exculpatória está isolada dos demais elementos de convicção, e restou evidente o intuito do informante Vinicius, seu irmão, em isentá-lo de responsabilidade e em justificar a presença de Fábio no estabelecimento comercial.



    Alegou o recorrente que as decisões que deferiram a interceptação telefônica e suas prorrogações não foram baseadas em justa causa. Todavia, não é isso o que se constata ao se examinar a fundamentação desenvolvida no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acima transcrito. Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, COMO EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR, PECULATO E CORRUPÇÃO, ENVOLVENDO POLICIAIS MILITARES E PARTICULARES. UTILIZAÇÃO DA BASE EMPÍRICA EXPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PEDIDO INICIAL DE INTERCEPTAÇÃO E NAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente investigado pela suposta prática de crimes graves, como exploração de jogos de azar, peculato e corrupção, envolvendo policiais militares e particulares. II. Questão em discussão 2. Saber se as decisões que autorizaram e prorrogaram a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados foram devidamente fundamentadas, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência. III. Razões de decidir 3. A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal. 4. No caso, a interceptação telefônica e as demais medidas cautelares não foram decretadas de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados. 4. Consoante a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação (vide Recurso Extraordinário — RE 625.263/PR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2022). 5. Inexiste nulidade das quebras dos sigilos de dados (telefônico e telemático), bem como das interceptações telefônicas, de voz, textos, imagens e sons decretadas pelo Magistrado de primeiro grau, já que foram amparadas pela mesma base empírica apresentada pelo Ministério Público no pedido inicial e nas sucessivas prorrogações. 6. “A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664- ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011)” (RHC 113.308/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/6/2021). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252749 ED-AgR, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 4/4/2025).



    Nesse contexto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA. LEI Nº 9.296/1996. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES. COMPLEXIDADE DO CASO. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nos termos do artigo 5º, XII, da Constituição Federal, a interceptação telefônica depende de ordem judicial expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1459465 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 14/8/2024).



    Por outro lado, no que tange à fixação da pena-base, o acórdão foi assim redigida (Doc. 12, fls. 21-23):



    De outra parte, as causas de aumento da pena são indiscutíveis. 



    A Lei n. 12.850/2013, que define o crime de organização criminosa, prevê em seu artigo 2º, § 2º, que as penas são aumentadas até da metade, caso na atuação da organização criminosa haja emprego de arma de fogo. 



    O parágrafo 4º, inciso II, do mesmo artigo estabelece que a pena será aumentada de 1/6 a 2/3 se houver concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. 



    E parece bem comprovado que a organização criminosa se valia do emprego de armas de fogo, já que nos autos da ação criminal nº 0007246-52.2015.8.26.0477 houve a apreensão de ao menos quatro armas de fogo e farta munição. 



    O mesmo se diga da causa de aumento da pena prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal (com aumento de 1/3), pois o policial militar corrompido omitiu ato de ofício e infringiu dever funcional, em razão da vantagem a ele oferecida. 



    Passo à análise das penas. 



    O MM. Juiz acertadamente fixou as penas-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa equivalentes a um salário-mínimo para o crime de corrupção ativa, e em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa equivalentes a um salário-mínimo para o delito de organização criminosa, justificado o maior valor do dia-multa na elevada capacidade financeira do acusado, empresário bem estabelecido na cidade de São Vicente. 



    Na segunda etapa, não incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da dosimetria, para o crime de corrupção ativa incidiu a causa de aumento prevista no artigo 333, pa